Tribunal: STF
Processo: ARE 1602848
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 604):

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334, §1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DESCAMINHO. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDUTA ÚNICA. IMPUTAÇÃO DE MÚLTIPLOS CRIMES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. EFEITO DA CONDENAÇÃO. ART. 92, III, DO CP. MANUTENÇÃO. 1. Eventuais irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas com os demais elementos produzidos na instrução, pelo magistrado, a fim de aferir se a prova é confiável. Para que a prova seja considerada ilícita é necessária, além da quebra da cadeia de custódia, a presença de indícios de que a fonte de prova tenha sido modificada ou adulterada 2. Vige no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, materializado no art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que a decretação de nulidade processual em face do indeferimento de nova prova pericial, no âmbito judicial, pressupõe a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3. O delito previsto no artigo 288 do Código Penal é crime autônomo, consistindo na associação estável e permanente para a prática de crimes, com o que não se pode falar em bis in idem por sua imputação em concurso material com os delitos praticados pelo grupo. 4. O fato de o réu ter sido condenado por integrar associação criminosa não induz à conclusão de que o fez na posição de liderança, de modo que sua imputação não é incompatível a agravante do art. 62, inciso I, do CP. Precedentes desta Turma. 5. A prestação pecuniária é medida substitutiva que mantém caráter punitivo – inerente a qualquer pena, visto que se trata de ônus da condenação –, de tal modo que o seu cumprimento deve exigir sacrifício e esforço, podendo ser reduzida somente quando se mostrar exacerbada. 6. Consoante entendimento das Turmas Criminais desta Corte não deve ser aplicada inabilitação para dirigir veículo ao condenado que trabalha como motorista, a fim de não lhe impossibilitar o exercício de atividade lícita, afetando seu meio de subsistência e, consequentemente, prejudicando a prática de ofício legal, ressalvados os casos reiteração delitiva.

Consta dos autos que ALECSANDRO ISMAEL GOETTEMS foi condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 334, § 1º, inciso II, do Código Penal, combinado com o artigo 3º do Decreto-Lei n. 399/68 (Fatos 1 e 2), ao artigo 334, § 1º, inciso III, do Código Penal (Fatos 3 e 4 - crime único), estes na forma do art. 71, e ao artigo 288 (Fato 5), todos na forma do art. 69, do Código Penal (Doc.481).
           O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (Doc. 604).
 O recorrente interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal (Doc. 621).
Nas razões recursais, alega que o acórdão violou o art. 5, X e XII da CF (Doc. 621).
Afirma que “há identificação das pessoas que extraíram as mensagens dos celulares dos acusados, não há como dar credibilidade a tais provas, consequentemente foi quebrada a cadeia de custódia dos aparelhos celulares dos acusados, violando o direito de intimidade e da vida privada do cidadão” (Doc. 621, fl. 8).
E, ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso (Doc. 621).
       O Tribunal de origem não admitiu o recurso ante a ausência de tópico que demonstrasse a repercussão geral da matéria (Doc. 663). 
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do referido óbice processual (Doc. 678).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 640), o qual foi inadmitido na origem. Houve a interposição de Agravo (Doc. 683), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 704).
É o relatório.
 
O recurso extraordinário somente será conhecido e julgado, quando essencial e relevante as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Nesse sentido, julgado desta CORTE: 

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente